Tribunal: TJDFT
Processo: 0743492-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743492-94.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ROBERTO DOS REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA JUSTIFICADA DE LAUDO PERICIAL. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. REPOUSO NOTURNO. INCOMPATIBILIDADE COM O FURTO QUALIFICADO. TEMA 1.087 STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A necessidade urgente de reparo para o reestabelecimento de rede elétrica de 46 (quarenta e seis) residências supre a ausência de prova pericial do local, desde que outras provas comprovem que houve o rompimento de obstáculo para viabilizar a prática delitiva. 2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, § 1o, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (Tema 1087). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 6o, 158 e 171, todos do Código Processo Penal, sob o argumento de ser indispensável o exame de corpo de delito para a comprovação da autoria, tempo e lugar do arrombamento. Afirma que não pode sofrer prejuízo e ter uma pena fixada em patamar superior devido à desídia do Estado em disponibilizar a realização de perícia no local do crime. Acrescenta que não há acostado aos autos hipóteses para se excepcionar a obrigatoriedade da prova técnica pericial. Requer a exclusão da qualificadora do artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece prosseguir quanto a apontada afronta aos artigos 6o, 158 e 171, todos do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: Na hipótese, a impossibilidade de realização do laudo pericial no tocante à qualificadora do rompimento de obstáculo foi devidamente justificada “uma vez que a empresa-vítima precisou iniciar a reparação da rede elétrica, visando restabelecer a energia aos consumidores” (ID 36353896, pág. 06). A espera para realização de eventual Laudo Pericial geraria ainda mais prejuízo aos consumidores, sendo um ônus desarrazoado para a empresa e para a população. Nesse sentido: “(...) I - Em infrações que deixam vestígios, nos termos do art. 158 do CP, a perícia para a configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo poderá ser substituída pela prova oral, quando tiverem desaparecido, justificadamente (...)”. (TJDFT, Acórdão 1421119, 07112756020198070003, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifei. A sentença consignou que, embora não tenha sido confeccionado o laudo pericial, a empresa-vítima juntou relatório (ID 115683260), informando que houve seccionamento de cabos, o que afetou o fornecimento de energia em cerca de 46 (quarenta e seis) residências. Além disso, o réu foi preso em flagrante ainda na posse do mesmo alicate utilizado para cortar os cabos, conforme comprovado pelas imagens captadas pela câmera de segurança (ID 111006969). Assim, correta a manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo (ID 38418154). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão recorrida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL NÃO REALIZADO. APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal, exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto. Precedente. 2. No caso em exame a Corte de origem justificou a ausência de perícia no fato de que a vítima efetuou o reparo da porta violada, dando causa, assim, ao desaparecimento dos vestígios do arrombamento em sua residência. 3. Desse modo, verifica-se a existência de justificativa plausível para a ausência da perícia, devendo a qualificadora ser reconhecida com fundamento na declaração da vítima e de testemunhas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 2.074.222/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022). Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023